Tribunal: TCU
Processo: 039.995/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) BANCO DO BRASIL S/A, POR MEIO DO ACÓRDÃO 11261/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.540/2019-8

Inteiro teor:
Acórdão 3368/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação, dirigida ao Banco do Brasil S/A, constante do item 9.7 do Acórdão 11261/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 006.540/2019-8 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 143, inciso III, 169, inciso III e V, e 243, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: considerar cumprida a determinação ínsita no item 9.7 do Acórdão 11261/2023-TCU-Primeira Câmara e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.995/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.